Tribunal: TJDFT
Processo: 0742464-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MEIO CRUEL. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA No 545 DO STJ. ATENUANTE RECONHECIDA. PRIVILÉGIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÕES. ADEQUAÇÃO.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV - Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório, de modo que assim não se classifica a resolução dos Jurados, que rechaça a tese de legítima defesa e acolhe a teoria apresentada em Plenário pela Acusação, ambas fundadas em provas coligidas durante a instrução criminal.
V - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
VI - Configuradas diversas qualificadoras do crime de homicídio, uma delas poderá ser destacada para a modulação dos limites da pena e as demais como agravantes, quando assim previstas em lei, ou residualmente para majoração da pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
VII - Prevalece na jurisprudência a orientação de que se o réu confessar os fatos, ainda que de forma parcial, extrajudicial ou qualificada, como ocorreu no caso sob exame, este fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, a qual deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, caso haja um único registro configurador ou com aquela do meio cruel ou perigo comum.
VIII - A redução pelo privilégio (art. 121, §1o, do CP), deve observar a intensidade do abalo sofrido pelo agente, diante do grau de relevância da injusta provação.
IX - O quantum de redução da pena em decorrência da participação de menor importância deve observar a efetiva contribuição do agente na empreitada criminosa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
X - Configurada a tentativa de homicídio, a pena deve refletir o iter criminis percorrido e a proximidade do resultado, mostrando-se adequada a fração de 1/3 (um terço) quando todos os atos de execução são praticados e o resultado fica próximo de ocorrer.
XI - Recursos conhecidos e parcialmente providos.